Tribunal: TJSP
Processo: 1001164-13.2022.8.26.0066
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE – MEDICAMENTO E INSUMOS.
1. Recurso de apelação e reexame necessário em mandado de segurança impetrado contra ato do Secretário de Saúde de Barretos, no qual a autora pleiteou fornecimento de medicamento/ insumo, portador de bexiga neurogênica (CID10 N31.9).
2. Direito fundamental e dever legal

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE – MEDICAMENTO E INSUMOS.
1. Recurso de apelação e reexame necessário em mandado de segurança impetrado contra ato do Secretário de Saúde de Barretos, no qual a autora pleiteou fornecimento de medicamento/ insumo, portador de bexiga neurogênica (CID10 N31.9).
2. Direito fundamental e dever legal e constitucional dos entes políticos em promover os medicamentos e tratamentos necessários para garantir a saúde de seus cidadãos.
3. Exegese dos artigos 23, II, 196 e 198 da Constituição Federal; artigo 223, V, da Constituição Estadual e art. 15 da Lei 8.080/90 que estabelece competência conjunta da União, Estados e Municípios em garantir a saúde. Sentença mantida.
Recurso de apelação e reexame necessário desprovidos.